Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição de chamamento à ordem interposta pelo apelante Sidney Humberto Cordeiro de Abreu (Id 23818510). Informa que o causídico que o representava até o momento da interposição da apelação foi encaminhado a Unidade de Terapia Intensiva em 1o/9/2020, mas faleceu no dia 30/9/2020, em razão de complicações causadas pela Covid-19. Relata que foi prejudicado pela ausência de patrocínio na presente causa, porquanto não tomou ciência da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e ordenou o recolhimento do preparo (Id 20166313), deixando o prazo transcorrer in albis, o que ocasionou o não conhecimento do apelo, porque deserto (Id 20904349). Requer a suspensão do feito a contar do dia 25/8/2020 e a devolução do prazo para recolhimento do preparo. Preparo recolhido (Id 23818512). Por determinação do magistrado a quo, os autos retornaram à esta instância recursal e Relatoria para consideração dos argumentos aduzidos pela parte quanto ao falecimento de seu patrono e à necessidade de afastar a decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade do recurso (Id 23818513). É o relato do necessário. Decido. Da análise dos fatos, constato que o apelo foi interposto em 14/8/2020 (Id 19083348) pelo único causídico nomeado Degir Henrique de Paula Miranda (OAB/DF n. 21.302). A procuração a ele passada instruiu a exordial (Id 19083174). O pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação foi indeferido e ordenado, em 30/9/2020, o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id 20166313). A inércia da parte frente ao chamamento que lhe fora dirigido autorizou a formação, em 27/10/2020, de juízo negativo de admissibilidade do apelo, porque deserto (Id 20904349). A decisão que negou conhecimento ao recurso transitou em julgado em 23/11/2020 (Id 21634996). Esses os fatos processuais. Quanto aos contratempos vivenciados pela parte, indicam os autos que o único causídico por ela constituído para defender seus interesses deu entrada em estabelecimento de saúde no dia 31/8/2020 (relatório médico Id 23817904). Foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva por força de decisão liminar que obtivera, em 31/8/2020, nos autos da ação que moveu em desfavor do Distrito Federal, processo 0705774-46.2020.8.07.0018 (Id 23817903). Apesar da assistência médica recebida, o advogado Degir Henrique de Paula Miranda veio a falecer em 30/9/2020 por complicações causadas pela Covid-19 (certidão de óbito Id 23817902). Pois bem, dispõe o art. 313, I, do CPC: Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. O § 3o do mencionado preceito legal estabelece que No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. À vista das regras acima citadas, importa considerar que, não tendo sido conhecida a apelação deserta, os autos retornaram à instância de origem, visto que não oposta resistência à decisão negativa de admissibilidade (Id 21634997). Perante o juízo de primeiro grau, em 15/12/2020, novos causídicos se habilitaram para o patrocínio da causa (Id 23817905) e juntaram procuração (Id 23817906). Como procuradores constituídos pela parte, tiveram acesso aos autos e conhecimento da situação processual, mas nenhuma irregularidade aduziram e nada postularam sobre a necessidade de saneamento de máculas existentes. Passada a primeira oportunidade que tiveram os novos advogados constituídos para se manifestar nos autos (a contar de 15/12/2020 – Id 23817905), em 5/3/2021 peticionaram para chamar o feito à ordem, oportunidade em que efetuaram o pagamento do preparo e apresentaram o respectivo comprovante (Id 23818512). Ora, o histórico dos acontecimentos processuais não deixa dúvida quanto a estar preclusa a oportunidade para se insurgir a parte contra a decisão que inadmitiu o recurso de apelação. Poderiam e deveriam tê-lo feito os causídicos por ela nomeados por procuração ad judicia, os quais substituíram o advogado falecido, na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos. Esse era o momento oportuno para, alegando nulidades e apresentando à consideração do juízo fatos novos, postular a devolução do prazo para recolhimento do preparo e consequente reforma da decisão que inadmitiu o apelo. Entrementes, mesmo conhecedores do estado do processo e cientes de que a suspensão iniciada com a morte do primeiro advogado tivera fim na data em que se habilitaram como patronos do apelante Sidney Humberto Cordeiro de Abreu (em 15/12/2020 - Id 23817905), não postularam, a tempo certo, em simples requerimento, a reconsideração da decisão e a restituição do prazo para pagamento do preparo, nem apresentaram desde logo comprovado o pagamento da taxa judiciária indispensável ao processamento do recurso. Deixaram transcorrer quase três meses para somente então pagar o preparo e postular a devolução do prazo para saneamento do recurso interposto. Não há nulidade a macular o procedimento que teve curso em fase recursal. Observado foi o prazo de suspensão do processo por morte do advogado da parte. Esteve sobrestado o feito, da data de internação do único profissional constituído pelo apelante para representá-lo em juízo, até a data de habilitação nos autos dos novos patronos nomeados pelo falecimento do patrono anterior. Operada, portanto, a preclusão temporal. Inoportuno, de consequência, o serôdio requerimento para devolução do prazo para recolhimento do preparo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para anulação do provimento que firmou juízo negativo de admissibilidade da apelação e para devolução do prazo para recolhimento do preparo. Autorizo o levantamento, pelo apelante, do preparo tardiamente recolhido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos para o i. juízo de origem. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora